Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-77.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010086-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUEL ALVES BUENO - CPF: 520.775.271-53 (APELADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), GLEYDILENE CARVALHO BUENO - CPF: 492.218.501-10 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLEYDILENE CARVALHO BUENO - CPF: 492.218.501-10 (APELANTE), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MIGUEL ALVES BUENO - CPF: 520.775.271-53 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO do BRADESCO SAÚDE S/A., PROVEU o recurso de MIGUEL ALVES BUENO, GLEYDILENE CARVALHO BUENO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE INDEVIDA – DANO MORAL – CONDENAÇÃO EXTRA PETITA – NULIDADE - SENTENÇA DECOTADA - PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DEVIDA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO NA FORMA COMO ARBITRADOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA EM

PARTE REFORMADA - RECURSO DE

BRADESCO SAUDE S/A EM PARTE PROVIDO E RECURSO DE

MIGUEL ALVES BUENO, GLEYDILENE CARVALHO BUENO PROVIDO.

A negativa do fornecimento do tratamento indicado, além de violar as disposições da lei consumerista atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente concernente a contratação do plano de saúde.

Cediço que diante da gravidade da doença, necessário o fornecimento da medicação indicada, não sendo plausível a negativa de cobertura tão só por não estar no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ademais, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito do apelado, diante do risco de morte devidamente evidenciado por prescrição médica.

No que tange ao dano moral, a sentença se mostra extra petita, devendo ser decotada a parte da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por ausência de pedido. São devidas as multas fixadas pelo descumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010086-77.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MIGUEL ALVES BUENO, GLEYDILENE CARVALHO BUENO, BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MIGUEL ALVES BUENO, GLEYDILENE CARVALHO BUENO, BRADESCO SAUDE S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada que julgou procedentes os pedidos para confirmar a decisão de tutela de urgência de Id. 12758380, bem como a
astreintes
de id. 18815251, no sentido de que a requerida autorize/custeie o tratamento com a medicação cloridrato de “CLORIDRATO DE ANAGRELIDE 0,5 mg, (XAGRID)”. Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Condenou a requerida ainda ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil.

O apelante BRADESCO SAUDE S/A, sustenta que há nulidade da sentença por ser extra petita, no tocante ao dano moral; ausência de cobertura no que tange ao medicamento solicitado, por ser ministrado em regime hospitalar; tal hipótese se encontra prevista no artigo 10, VI da Lei nº 9.656/98 ; o tratamento medicamentoso ambulatorial está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, mais especificamente na Resolução nº 428/2017 ANS, para os casos de terapia imunobiológica, quimioterapia e medicações para controle dos efeitos adversos dessa (todas com liberação guiada por diretriz de utilização), de forma ser possível a exclusão de cobertura para os demais medicamentos administrados em ambiente domiciliar ou ambulatorial; inexistência de dano moral, por ausência de conduta ilícita; e não sendo o caso, pretende a redução do dano moral; por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença extra petita, determinando sua anulação de ofício, com o retorno dos autos à origem para reapreciação; provimento do recurso para reforma da sentença ou redução da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 500,00.

Os apelantes GLEDYDILENE CARVALHO BUENO e MIGUEL ALVES BUENO, sustentam que há necessidade de aplicação de multa diante do não cumprimento da obrigação por parte da apelada; elenca que na data de 04/12/2018 alega a apelado ter liberado no sistema sob senha EQY2SB5, a medicação concedida em liminar e encaminhado um telegrama para assim avisa-la aos agravados, entretanto, não fora o que de fato aconteceu, uma vez que em 04/12/2018, quando foi pegar a sua medicação, para a sua surpresa era a mesma que tomava e ainda com um número menor de ampolas que costumava a vir, sendo dessa vez apenas 08(oito) e não as 12(doze) que era liberado normalmente;

elenca que não houve cumprimento da nobre decisão, houve outra aplicação de multa fixa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para ser entregue a medicação em 48horas; fundamenta que a negativa do medicamento por parte do apelado, o que faz incidir a multa; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja o apelado compelido ao pagamento de multa astreinte de forma integral, conforme ID 12758380, bem como, reconhecida a sua majoração, com base nos ids 18815251 e 18984197, posto que tamanha demora acarretou em prejuízo e risco a saúde da Apelante, devendo ainda, continuar com o fornecimento da sua medicação.

Nas contrarrazões, a apelada BRADESCO SAÚDE S.A, requer o não conhecimento do recurso, e, no mérito, o desprovimento.

Os apelados GLEDYDILENE CARVALHO BUENO e MIGUEL ALVES BUENO, em contrarrazões, requerem o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opina pelo acolhimento preliminar arguida, anulando a sentença no ponto em que condenou o apelante BRADESCO saúde ao pagamento de danos morais, no mérito, o parcial provimento, para afastar a condenação a título de danos morais; com relação ao recurso interposto por Gleydilene Carvalho Bueno e Outro, o parcial provimento, compelindo o apelado Bradesco Saúde ao pagamento da multa astreinte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MIGUEL ALVES BUENO, GLEYDILENE CARVALHO BUENO, BRADESCO SAUDE S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada que julgou procedentes os pedidos para confirmar a decisão de tutela de urgência de Id. 12758380, bem como a
astreintes
de id. 19765124, no sentido de que a requerida autorize/custeie o tratamento com a medicação cloridrato de “CLORIDRATO DE ANAGRELIDE 0,5 mg, (XAGRID)”. Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Condenou a requerida ainda ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil.

Do recurso de apelação de BRADESCO SAUDE S/A

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença no que tange a condenação por dano moral, que não foi objeto de pedido pela parte autora, se tratando de sentença extra petita.

Dos autos, na inicial não houve pedido de indenização por dano moral, o que deve ser afastado da sentença reconhecendo-se a nulidade, nesse ponto, por ser extra petita.

Isso porque, ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita.

O art. 492 do CPC, dispõe que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Sendo incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento extra petita devendo ser decotado a determinação de indenização por dano moral.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO – REJEIÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA E-MAIL DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS BENFEITORIAS ÚTEIS – PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL – NULIDADE PARCIAL DO DECISUM – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO DO RÉU DESPROVIDO – APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 80, § 1º do RITJMT, “o primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados” (grifei e destaquei). 2. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS), devendo a mesma “ratio decidendi” ser aplicada às hipóteses em que essa notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora foi enviada ao endereço eletrônico do devedor. 3. Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita. 4. Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento extra petita devendo ser decotado a determinação de compensação de eventuais benfeitorias úteis.
(N.U 1000507-33.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento – PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. (N.U 1000201-73.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024).

Portanto, deve ser afastada a indenização por dano moral.

Argumenta ausência de cobertura no que tange ao medicamento solicitado, por ser ministrado em regime hospitalar; tal hipótese se encontra prevista no artigo 10, VI da Lei nº 9.656/98 ; o tratamento medicamentoso ambulatorial está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, mais especificamente na Resolução nº 428/2017 ANS, para os casos de terapia imunobiológica, quimioterapia e medicações para controle dos efeitos adversos dessa (todas com liberação guiada por diretriz de utilização), de forma ser possível a exclusão de cobertura para os demais medicamentos administrados em ambiente domiciliar ou ambulatorial.

No caso, houve a negativa do fornecimento da medicação a apelada que está acometida de TROMBOCITEMIA ESSENCIAL CID D47.3, sendo necessário uso contínuo do medicamento CLORIDRATO DE ANAGRELIDE 0,5 MG (AGRYLIN), contudo, a liberação deste medicamento foi negada pelo plano de saúde, por ausência de cobertura para uso oral.

A indicação do tratamento foi determinada em continuidade, sendo necessária a troca da medicação, se tratando o caso de urgência e emergência.

Cediço que diante da gravidade da doença que acomete a apelada, necessário o fornecimento da medicação indicada, não sendo plausível a negativa de cobertura tão só por não estar no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para uso oral.

Ademais, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito da apelada, até porque se há continuidade de um tratamento a que está sendo submetida, não há se falar que dos documentos não foi apontada a urgência e emergência do caso, que já existe.

Desta feita, a necessidade da efetiva realização do tratamento de urgência indicado é indubitável, de modo a preservar a vida como bem maior.

As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

O contrato em questão se submete às regras da Lei nº 8.078/90, consoante o disposto na Súmula 469 do C. STJ, a saber:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

De acordo com a legislação consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47), não sendo permitida a restrição de direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu próprio objeto, neste caso, a proteção da saúde do segurado (art. 51, §1º, II).

Nessa esteira, a recusa da apelante em dar cobertura às despesas com o aludido tratamento se afigura, ilegal e abusiva, considerando que foi expressamente recomendado por médico e demais profissionais que acompanham a apelada.

Nesse sentido:

“A circunstância envolve necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócua a finalidade do contrato: assegurar eficiente amparo à saúde e à vida da segurada. Nesse sentido: "Nos casos de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima"
(Agravo de Instrumento n° 97.779.4, 10ª Câmara de Direito Privado, rei. Des. Rui Camilo, j . 24.11.98).

Não há dúvida que uma vez contratada a assistência médica pela apelada, à apelante recaiu o ônus de custear todos dos procedimentos técnicos existentes que forem necessários ao restabelecimento da sua saúde, afastando-se qualquer limitação contratual que impeça o amplo atendimento.

No caso, não pode prevalecer qualquer cláusula contratual que restringe o atendimento, o que autoriza a ingerência jurisdicional para remover o óbice abusivo, inclusive com apoio nas regras e princípios da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Como é cediço, a República Federativa do Brasil, na qualidade de Estado Democrático de Direito, tem como um dos seus pilares, o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o qual não há como prevalecer qualquer norma inferior meramente burocrática.

Ressalta-se ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Quanto ao medicamento que alega não se encontrar no rol da ANS, não pode ser acolhida a alegação de legalidade da negativa do tratamento sob o argumento de que não previsto no rol da ANS, pois negar-se a cobertura pretendida, limitando-se suas obrigações a este rol implicaria em negação da própria finalidade do contrato que é assegurar a continuidade da vida e da saúde, deixando o prestador de serviços de atuar com o cuidado próprio à sua atividade, especialmente, cautela que tem a ver com a própria dignidade da pessoa humana e o quanto dela resulta, no tocante ao conveniado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER

-

NEGATIVA

DE

COBERTURA

- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO

AO

RECLAMO,

MANTIDA

A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1.

Ainda

que

admitida

a

possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que

escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos

termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se

abusivo

o

preceito

excludente

do

custeio dos meios e materiais

necessários

ao

melhor desempenho do tratamento clínico, indicado

pelo

médico

que

acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)

“AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO

DOS

AUTOS.

SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PROCEDIMENTO. PREVISÃO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. 1.

A

orientação

jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que

para

se

averiguar

a

existência

ou

a ausência de cláusulas limitadoras

e abusivas seria necessária a análise do contrato, cujo revolvimento

é

inviável em recurso especial, haja vista o disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 2.

O tribunal de origem decidiu conforme o entendimento firmado por esta

Corte,

no sentido de não ser possível a exclusão de cobertura essencial à tentativa de recuperação da saúde do paciente. 3. Como ressaltado pela instância ordinária, o direito ao tratamento postulado

também

se

encontra

assegurado

em razão da urgência no procedimento,

tendo

em

vista

que

o autor, ora agravado, corre o risco de sofrer lesões, piorando seu quadro de paralisia cerebral. 4.

A

falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 845.190/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO DENOMINADO “RITUXIMABE 500MG” –

PACIENTE ACOMETIDO COM AVC ́S RECORRENTES – RECUSA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO

– RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Demonstrada a regular instrução do feito que se afigura suficiente para o julgamento da demanda, descabe falar em ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, que não se acolhe. Segundo a jurisprudência do STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental”(AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento : 15/08/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022). A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade. Levando-se em consideração que a indenização por danos morais deve cumprir o seu papel punitivo/pedagógico, sem causar ao consumidor lesado o indesejado enriquecimento ilícito, o montante fixado pelo Juízo a quo em R$8.000,00 (oito mil reais), revela-se justo e adequado para recompensá-lo pelos danos morais sofridos. (N.U 1007795-82.2022.8.11.0003, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- PACIENTE DIAGNOSTICADA COM MIASTENIA GRAVE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE - PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA -

RISCO À SAÚDE DA PACIENTE -

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. O mero descumprimento contratual, não enseja indenização por danos morais. (N.U 1057323-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Portanto, a negativa é indevida.

Do Recurso de MIGUEL ALVES BUENO, GLEYDILENE CARVALHO BUENO

A insurgência recursal dos apelantes consiste em que
há necessidade de aplicação de multa diante do não cumprimento da obrigação por parte da apelada.

Elenca que na data de 04/12/2018 alega a apelado ter liberado no sistema sob senha EQY2SB5, a medicação concedida em liminar e encaminhado um telegrama para assim avisa-la aos agravados, entretanto, não fora o que de fato aconteceu, uma vez que em 04/12/2018, quando foi pegar a sua medicação, para a sua surpresa era a mesma que tomava e ainda com um número menor de ampolas que costumava a vir, sendo dessa vez apenas 08(oito) e não as 12(doze) que era liberado normalmente;

não houve cumprimento da nobre decisão, houve outra aplicação de multa fixa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para ser entregue a medicação em 48horas; fundamenta que a negativa do medicamento por parte do apelado, o que faz incidir a multa.

A sentença constou a condenação em
confirmar a decisão de tutela de urgência de Id. 12758380, bem como a
astreintes
de id. 19765124, no sentido de que a requerida autorize/custeie o tratamento com a medicação cloridrato de “CLORIDRATO DE ANAGRELIDE 0,5 mg, (XAGRID).

Dos autos, verifica-se o descumprimento da ordem judicial pela parte apelada, o que deve incidir a multa na forma como aplicadas.

A astreinte tem por finalidade como meio de coerção indireta, a fim de proporcionar a efetividade das obrigações de fazer ou não fazer impostas por ordem judicial. Assim, mesmo com a imposição de multa a parte requerida não cumpriu a obrigação tempestivamente, o que faz incidir sua cobrança na forma como foram fixados e devem ser apuradas em liquidação de sentença.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso de
BRADESCO SAÚDE S/A., para reconhecer em parte a nulidade da sentença, no tocante a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por ser extra petita e assim afastar a indenização por dano moral. E, prover o recurso de MIGUEL ALVES BUENO, GLEYDILENE CARVALHO BUENO, para reformar a sentença e compelir a apelada Bradesco Saúde S.A. ao pagamento da multa arbitrada no processo,
na forma como foram fixados e que devem ser apuradas em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024